Tribunal: TCU
Processo: 023.352/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3211/2020-TCU-Plenário Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, interposto por Matias Alberto Fritzen (peça 97) em face do Acórdão 459/2020-TCU-Plenário , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 99), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.352/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ivo Krieser (XXX.492.519-XX); João Roberto Porto (XXX.473.049-XX); Matias Alberto Fritzen (XXX.222.489-XX); Moacir Jose Santana (XXX.773.121-XX); Wilson Francisco Rebelo (XXX.738.469-XX) 1.2. Recorrente: Matias Alberto Fritzen (XXX.222.489-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.